Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700703-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER SANTANA SOARES 56449496134 AGRAVADO: KARITA RABELE SALES MACHADO DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de expedição de carta precatória nos autos da execução de título extrajudicial. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito